Tribunal: TJMT
Processo: 1021116-56.2023.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021116-56.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 04.379.829/0001-06 (APELANTE), RICARDO RUSSO - CPF: 018.691.579-90 (ADVOGADO), MARIA DA LUZ DE SOUSA DA CONCEICAO - CPF: 847.485.241-20 (APELADO), Jozan Gomes de Andrade registrado(a) civilmente como JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). REGISTRO HISTÓRICO. ANOTAÇÃO REALIZADA NO PERÍODO DE EXIGIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. APONTAMENTO RETIRADO ANTES DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, embora tenha julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, determinou a exclusão de anotações realizadas no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sob fundamento de superação do prazo quinquenal previsto no art. 43, § 1º, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se é devida a exclusão de registros do SCR após o transcurso de cinco anos da data da anotação; (ii) se a permanência de tais informações configura ilícito a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SCR é sistema de caráter informativo e histórico, regulamentado por norma do Conselho Monetário Nacional, com finalidade de subsidiar a supervisão do sistema financeiro nacional, não se confundindo com cadastros de inadimplência.

4. A anotação da dívida no SCR, realizada em março de 2018 e mantida até outubro de 2020, deu-se dentro do período de exigibilidade do crédito, não havendo ilicitude ou abuso na conduta da instituição financeira.

5. O reconhecimento posterior da prescrição da dívida não impõe a exclusão retroativa de registros válidos lançados enquanto vigente a exigibilidade da obrigação.

6.
A conduta da instituição financeira caracteriza exercício regular de direito, circunstância que afasta a ilicitude do ato e inviabiliza a ordem de exclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão inicial.

Tese de julgamento:

“1. A anotação de informações no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), realizada no período de exigibilidade do crédito, configura exercício regular de direito. 2. A prescrição da pretensão de cobrança não impõe a exclusão de registros históricos válidos lançados no SCR, cuja função é informativa e não restritiva.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 188, I, e 927; CDC, art. 43, §1º; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1043417-74.2023.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 03/09/2025; TJMT, N.U 1005703-12.2025.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 28/01/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Negresco S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da ação indenizatória por danos extrapatrimoniais ajuizada por Maria da Luz de Sousa da Conceição.

Na origem, a autora alegou que, ao tentar obter cartão de crédito, foi surpreendida com a informação de que constavam restrições em seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/BACEN), decorrentes de apontamentos realizados pela ré. Sustentou que os registros seriam indevidos, pois diziam respeito a dívidas originadas em 2017, cujo prazo prescricional já teria se consumado à época da consulta, realizada em maio de 2023.

O juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição das informações lançadas em março e abril de 2018, determinando sua exclusão do sistema SCR, por entender que ultrapassaram o limite de cinco anos previsto no art. 43, §1º, do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de que a autora possuía outras anotações legítimas em seu nome, inclusive oriundas da mesma instituição, o que inviabiliza a pretensão indenizatória, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta que a sentença deve ser reformada em sua integralidade, porquanto não teria havido qualquer manutenção indevida de registros, tampouco ilícito que justifique a determinação de exclusão de informações no SCR. Alega que a autora autorizou, por meio de cláusula contratual expressa, o envio dos dados ao sistema, sendo, ademais, essa obrigação legal das instituições financeiras.

Defende que o SCR constitui banco de dados de natureza histórica e pública, com função informativa e fiscalizatória, não estando sujeito às mesmas exigências dos cadastros restritivos. Por fim, pugna pela total improcedência da ação e pela inversão dos ônus sucumbenciais.

Devidamente intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões (id. 338997384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de ilicitude na manutenção de informações da parte autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e às consequências jurídicas decorrentes.

No caso, a parte autora afirma que, ao tentar obter crédito, teria sido surpreendida com a existência de apontamentos em seu nome no SCR, atribuídos à instituição financeira ré. Sustenta que os registros se refeririam a débito antigo e que, ao tempo da consulta, já teria transcorrido o prazo de 5 anos, razão pela qual requereria a exclusão das informações e a reparação por danos morais.

Nos termos do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve em cinco anos, prazo que, no caso concreto, findaria em abril/2023, considerando as anotações datadas de março e abril de 2018

A sentença reconheceu que o SCR possui natureza e finalidade diversas dos cadastros privados de restrição ao crédito (porquanto se trata de sistema informacional de caráter público, voltado à consolidação de dados do mercado de crédito), assentando, inclusive, que a inclusão originária dos dados, quando vigente a exigibilidade da obrigação, não configuraria ato ilícito (exercício regular). Não obstante, concluiu ser indevida a permanência de informações antigas e, aplicando a lógica do prazo quinquenal do art. 43 do CDC, determinou a exclusão de registros pretéritos, julgando improcedente o pedido indenizatório por danos morais.

Ocorre que, o histórico do SCR (id. 338996498) demonstra que a anotação, inicialmente registrado em março de 2018, permaneceu ativa somente até outubro de 2020, dentro do período em que o crédito ainda se encontrava plenamente exigível.

Com efeito, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central não se confunde com os cadastros restritivos de crédito de natureza privada. Trata-se de sistema de caráter informativo e histórico, cuja alimentação pelas instituições financeiras decorre de imposição normativa, com a finalidade de subsidiar a supervisão do sistema financeiro nacional.

A informação lançada no SCR reflete a realidade das operações no momento de sua ocorrência, não sendo passível de exclusão retroativa apenas em razão do pagamento posterior da dívida ou do reconhecimento superveniente da prescrição da pretensão de cobrança. Portanto, a quitação ou a prescrição do débito não impõem a exclusão do histórico validamente registrado, mas apenas impedem novas anotações futuras.

Nesse sentido, é o entendimento desta eg. Câmara

“[...] O art. 43, § 5º, do CDC veda a divulgação de débitos prescritos em bancos de dados que possam restringir o acesso ao crédito, mas não impede a manutenção de registros em caráter histórico e de uso interno do Sistema de Crédito do Banco Central.
A Resolução CMN n.º 5.037/2022 impõe a identificação de operações com atraso superior a 60 meses, mas limita sua utilização apenas para fins de histórico, sem efeito restritivo direto na concessão de crédito.

O relatório apresentado pela autora não comprova a permanência ativa do registro após o prazo legal, tratando-se de mero reflexo retroativo do caráter histórico do SCR.
A configuração da responsabilidade civil por danos morais exige conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos do art. 927 do CC, inexistentes no caso concreto, pois não houve comprovação de negativa de crédito ou constrangimento decorrente do registro.
A jurisprudência do TJ-MT firmou entendimento de que a simples menção a registros pretéritos no SCR não configura falha na prestação de serviços nem gera dano moral indenizável.
[...]”

(N.U 1043417-74.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

“[...] Tese de julgamento: “1. A anotação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) realizada durante o período de exigibilidade do crédito configura exercício regular de direito. 2. O SCR (Sistema de Informações de Crédito) constitui registro histórico, cujas informações validamente lançadas não comportam alteração, em razão de sua finalidade específica.”
(N.U 1005703-12.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026)

A conduta da instituição financeira configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, afastando a caracterização de ato ilícito e, consequentemente, a obrigação de promover a exclusão das anotações.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Banco para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em consequência, redimensiono os ônus sucumbenciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026